Tribunal: STF
Processo: AI 443892
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTA: Juiz classista: aposentadoria: acórdão recorrido que adotou
 fundamento suficiente, que, além de não atacado no extraordinário,
demandaria, para sua revisão, a interpretação de legislação
infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, inviáveis no RE
(Súmula 279)